Tribunal: TJMT
Processo: 1035296-43.2024.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035296-43.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DREBES & CIA LTDA - CNPJ: 96.662.168/0001-31 (APELANTE), OLINDO BARCELLOS DA SILVA - CPF: 300.085.300-68 (ADVOGADO), FELIPE DE SOUZA BOTELHO - CPF: 069.788.701-45 (APELADO), EMERSON FLORENTINO RODRIGUES - CPF: 953.629.751-53 (ADVOGADO), AMANDA NATACHA DO ESTREITO ROSA - CPF: 020.263.140-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por DREBES & CIA LTDA contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por FELIPE DE SOUZA BOTELHO em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, declarando inexistente a dívida, confirmando a tutela antecipada e condenando a ré ao pagamento de R$ 9.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária conforme súmulas do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, realizada pela empresa ré, seria legítima ou configuraria falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, submetendo-se ao CDC (art. 14), que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa.

4. A empresa recorrente não comprovou a existência de relação contratual que justificasse a inscrição do nome do autor, reconhecendo inclusive a irregularidade do apontamento ao promover a baixa do registro.

5. A alegação de fraude por terceiros não elide a responsabilidade do fornecedor, pois se trata de fortuito interno, inerente ao risco da atividade, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão).

6. O dano moral decorre automaticamente da inscrição indevida (in re ipsa), prescindindo de prova do prejuízo.

7. A Súmula 385/STJ é inaplicável, pois a inscrição indevida impugnada é a mais antiga entre as existentes no nome do autor, afastando-se a preexistência de registro legítimo.

8. O valor de R$ 9.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se proporcional, atendendo aos critérios de razoabilidade, à função punitivo-pedagógica e aos parâmetros desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, ainda que decorrente de fraude de terceiros, caracteriza fortuito interno e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor. 2. O dano moral é presumido (in re ipsa). 3. A Súmula 385/STJ não se aplica quando a inscrição impugnada é a mais antiga registrada no nome do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 987.274/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27.06.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.815.618/AL, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 29.11.2021; TJMT, N.U. 1010153-76.2017.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 29.07.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DREBES & CIA LTDA,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Moral (nº.1035296-43.2024.8.11.0002), movida por
FELIPE DE SOUZA BOTELHO
que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta ação para: I - DECLARAR INEXISTENTE o apontamento indicado na peça inicial, referente a dívida; II – CONFIRMAR em definitivo a tutela concedida; II - CONDENAR o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixou em R$ 9.000,00 (oito mil reais), cujo valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual. Condenou a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese: (i) que foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, assim como o autor; (ii) que não há nexo causal entre sua conduta e o dano alegado, configurando-se fato de terceiro, excludente de responsabilidade prevista no art. 12, §3º, III, do CDC; (iii) inexistência de dano moral, por se tratar de mero dissabor; (iv) alternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório; (v) aplicação da Súmula 385 do STJ, considerando que o autor possui outras inscrições em cadastros de inadimplentes.

Em contrarrazões, o apelado rebate os argumentos da apelante e, ao final, requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
DREBES & CIA LTDA,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Moral (nº.1035296-43.2024.8.11.0002), movida por
FELIPE DE SOUZA BOTELHO
que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta ação para: I - DECLARAR INEXISTENTE o apontamento indicado na peça inicial, referente a dívida; II – CONFIRMAR em definitivo a tutela concedida; II - CONDENAR o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixou em R$ 9.000,00 (oito mil reais), cujo valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual. Condenou a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores, independentemente da existência de culpa, conforme dispõe o art. 14 do CDC.

No caso em análise, a apelante não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica com o apelado que justificasse a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Ao contrário, a própria recorrente admite em sua contestação e no recurso de apelação que, ao tomar conhecimento da alegação do autor sobre a inexistência de contratação, procedeu à baixa do registro, o que evidencia o reconhecimento da irregularidade da inscrição.

A alegação de que a empresa foi vítima de fraude perpetrada por terceiros não afasta sua responsabilidade perante o consumidor. Isso porque o risco do empreendimento é inerente à atividade econômica desenvolvida pela apelante, não podendo ser transferido ao consumidor, parte vulnerável da relação. Trata-se de fortuito interno, que não configura excludente de responsabilidade.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a fraude praticada por terceiros no processo de contratação caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade civil da empresa que insere indevidamente o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. A propósito:

"

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C do CPC, foi firmado o entendimento de que
"as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno"
.
2. Está pacificado nesta eg. Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa.”
AgInt nos EDcl no AREsp n. 987.274/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017.)

Quanto à alegação de aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, que dispõe: "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento", verifica-se que não merece acolhimento.

Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, especialmente o extrato de consulta ao SPC/SERASA anexado à petição inicial (ID 171227355), a inscrição discutida nestes autos (realizada pela apelante em 15/04/2021) é a mais antiga dentre aquelas constantes no nome do apelado. As demais inscrições são posteriores, o que afasta a incidência da referida súmula.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – INSCRIÇAO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE QUE A DÍVIDA É DECORRENTE DE CESSÃO DE CRÉDITO PACTUADA COM INSTITUIÇAO FINANCEIRA – CONTRATO ORIGINÁRIA – NÃO COMPROVADO – LEGALIDADE DA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – ABALO MORAL PRESUMIDO –
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INSCRIÇÕES ANTERIORES
– VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOABILIDADE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Demonstrado que a parte demandada não se desincumbiu do dever de comprovar a existência de contrato que originou o débito objeto de inscrição negativa, revela-se indevida a anotação e enseja dano moral indenizável, que no caso ocorre in re ipsa.
Afastada a aplicação da Súmula n. 385 do STJ quando a anotação objeto da lide é a mais antiga lançada.
É de se manter valor arbitrado a título de dano moral que atende ao caráter punitivo-pedagógico e compensatório da condenação, bem como está em conformidade com os parâmetros utilizados pelo Tribunal. (N.U 1010153-76.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2021, Publicado no DJE 29/07/2021)

No tocante ao dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito gera dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, dispensando a comprovação do efetivo prejuízo. Nesse sentido:

"

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. NÃO OCORRÊNCIA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE DEVEDORES. DANO IN RE IPSA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF. DANO MORAL. VALOR. RAZOÁVEL. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
3. Consoante o entendimento desta Corte, a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito caracteriza, por si só, dano in re ipsa, o que implica responsabilização por danos morais.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba indenizatória, consideradas as circunstâncias de fato da causa, foi estabelecida pela instância ordinária em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 5. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte estadual (Súmula n. 283/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.815.618/AL, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.)”

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar o dano sofrido pela vítima e punir o ofensor, desestimulando a reiteração da conduta ilícita.

O valor não se revela excessivo a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa do ofendido, nem irrisório a ponto de não cumprir sua função pedagógica, estando em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025